Tribunal: TJSP
Processo: 0004726-41.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004726-41.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
GILBERTO CRISTIAN DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004726-41.2020.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No: 41.413
AGRAVO No: 0004726-41.2020.8.26.0996 Presidente Prudente
AGRTE.: GILBERTO CRISTIAN DE OLIVEIRA
AGRDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL Procedimento administrativo
Prescrição, com fundamento no artigo 142, inciso III, da
Lei Federal no 8.112, de 1990 Inocorrência Omissão
da lei de execução penal sobre a matéria que deve ser
sanada utilizando-se os institutos do direito penal e do
direito processual penal Preliminar rejeitada.
EXECUÇÃO PENAL
Falta grave Absolvição ou
desclassificação da falta grave para falta de natureza
média
Impossibilidade
Conduta devidamente
caracterizada - Perda dos dias remidos fundamentada
na fração de 1/3
Insurgência
Houve suficiente
fundamentação para a decretação da perda máxima dos
dias remidos Agravo improvido.
Trata-se
de
agravo
interposto
por
GILBERTO
CRISTIAN DE OLIVEIRA nos autos de execução que se processam perante o MM.
Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ - da Comarca de Presidente Prudente, porque entende injusta a r.
decisão de fls. 75/77, que reconheceu a presença de falta grave em 25.10.2019 e
determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, bem como a atualização do
cálculo de penas para fins de progressão de regime (fls. 01/18).
Processado o recurso, contrariado (fls. 23/34), mantida a
orientação traçada (fls. 35), opinou a douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento
do agravo (fls. 87/92).
É o breve registro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004726-41.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Postula o agravante, preliminarmente, o reconhecimento
da prescrição da falta disciplinar. No mérito, pretende a absolvição da falta grave,
ou sua desclassificação para modalidade mais branda. Subsidiariamente, requer que a
perda dos dias remidos seja limitada a 1 (um) dia, ante a falta de fundamentação idônea
para motivação da reprimenda.

De início, não há que se falar em prescrição da falta
disciplinar.

Com efeito, o artigo 142, inciso III, da Lei Federal no
8.112, de 1990, dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários públicos civis da
União, o qual prevê que as infrações disciplinares cometidas por agentes públicos
prescrevem em 180 (cento e oitenta) dias. Isso porque, o caso em apreço não se trata de
relação funcional, mas de condenação penal por cometimento de crimes.
Embora as infrações disciplinares cometidas no curso de
condenações criminais tenham natureza administrativa, em face da omissão da Lei de
Execução Penal quanto à matéria, deve-se buscar nos institutos do Direito Penal e
Processual Penal os fundamentos para o reconhecimento de eventual prescrição.
Desse modo, as infrações disciplinares, cometidas no
âmbito da execução de condenações criminais, prescrevem no prazo mínimo previsto
no artigo 109, do Código Penal.
Nesse sentido, a Jurisprudência:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FUGA DE
PRESO. REGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE.
SANÇÃO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. Diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004726-41.2020.8.26.0996 -Voto no
4
inexistência de legislação específica quanto ao prazo
prescricional para a aplicação de sanção disciplinar, deve-
se utilizar o disposto no art. 109, do Código Penal,
levando-se em consideração o menor lapso prescricional
previsto, qual seja, dois anos” (STJ, HC 56.053/SP,
Quinta
Turma,
julgado
em
13/03/2007,
DJ
16/04/2007, pág. 219, idem HC 60.176/SP Quinta
Turma, julgado em 14/11/2006, DJ de 11/12/2006).
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. PRESCRIÇÃO
BIENAL. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que a prescrição é bienal, uma vez que, diante
da inexistência de legislação específica quanto ao prazo
prescricional para a aplicação de sanção disciplinar, deve-
se utilizar o disposto no art. 109 do Código Penal, levando-
se em consideração o menor lapso previsto. Precedente. 2.
Uma vez transcorrido o lapso prescricional de dois anos
entre a data do cometimento da falta disciplinar grave e o
seu reconhecimento por decisão judicial, não há falar em
perda dos dias remidos. 3. Ordem concedida para,
reconhecendo a prescrição da falta grave, determinar que
o tempo remido seja considerado como pena efetivamente
cumprida” (STJ, HC 86.611/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima).
No presente caso, a falta ocorreu em 25 de outubro de 2019
(fls. 39), sendo reconhecida judicialmente no dia 28 de abril de 2020 (fls. 75/77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004726-41.2020.8.26.0996 -Voto no
5
Destarte, não transcorreu o lapso de 03 (três) anos, entre os marcos prescricionais.
Assim, fica rejeitada a preliminar.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, não há que se falar em absolvição ou
desclassificação da falta grave para de natureza média, uma vez que esta ficou
devidamente comprovada através de procedimento administrativo instaurado no
presídio, que não deixou dúvidas de que o sentenciado entrou em luta corporal com
outro detento (fls. 39/69).
Conforme apurado, o agente de segurança penitenciária
Edvaldo Luiz Favero informou que, no dia dos fatos, prestava serviços no Setor de
Galeria dos Alojamentos Habitacionais, quando presenciou no interior do Alojamento
Habitacional II os sentenciados Gilberto Cristian de Oliveira e Walmir Matias de Jesus
agredindo-se mutuamente com socos e pontapés. Disse, ainda, que verificou que os
sentenciados estavam com escoriações pelo corpo (fls. 53).
O
agente
penitenciário
Leônidas
Barbosa
Nunes
corroborou a versão apresentada por Fábio (fls. 54).
Dessa forma, ficou suficientemente comprovado o fato que
caracteriza falta disciplinar de natureza grave (art. 52, da L.E.P.).
Ademais, registra-se que a ausência de laudo pericial não
exime o sentenciado de responsabilidade, porquanto os fatos foram devidamente
comprovados em procedimento próprio, no qual as testemunhas declararam
seguramente a prática do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004726-41.2020.8.26.0996 -Voto no
6
Nesse sentido, consoante entendimento do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Agravo em Execução
Procedimento administrativo
instaurado para apuração da falta grave cometida pela sentenciada Dano ao
patrimônio público Sentenciada que confessou ter quebrado a torneira de sua cela
porque assim o quis Confissão da sentenciada corroborada pelos depoimentos das
testemunhas ouvidas Realização de laudo pericial Desnecessidade Por se tratar
de mero procedimento administrativo, é inconcebível a determinação de realização de
laudo pericial, pois o que se pretende coibir é a própria infração (falta grave)
Matéria processual-penal que não se confunde ou equipara à matéria de conteúdo
administrativo disciplinar Realização de perícia não exigida pela LEP (....)” (TJ-
SP, Agravo em Execução no 3592703320108260000 SP, Relator: Borges Pereira, Data
de Julgamento: 11/01/2011, 16a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
01/02/2011).
Por fim, conforme bem observou o douto Procurador de
justiça Dr. Mauro Cabral dos Santos a fls. 91, “(...) Com menos razão a alegação de
que o suposto consentimento dos reeducandos seja capaz de afastar à falta disciplinar.
Ora, em sede de Execução Penal, não cabe ao sentenciado escolher a forma como deve
cumprir a pena. Desobedecidas as normas do estabelecimento prisional, com potencial
ainda para a criação de tumultos, com razão o reconhecimento da falta grave.
Melhor sorte ao agravante não assiste ao agravante em
seu pleito de reconhecimento de legítima defesa, na medida em que não estão presentes
quaisquer das hipóteses do art. 25 do Código Penal. Aliás, mais uma vez, à falta de
desobediência, sequer se aplica a excludente de ilicitude”.
Portanto, de rigor o afastamento do pleito referente à
absolvição da falta disciplinar de natureza grave, ou de sua desclassificação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004726-41.2020.8.26.0996 -Voto no
7
modalidade mais branda.
Quanto à perda dos dias remidos, trata-se de faculdade do
Juízo das Execuções aplicar a fração cabível à espécie, levando em conta a natureza da
infração disciplinar, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem
como a pessoa do condenado e seu tempo de prisão.
Dessa forma, a decisão que decretou a perda dos dias
remidos em sua fração máxima está devidamente fundamentada, uma vez que o MM.
Juiz de primeiro grau justificou muito bem que “No que se refere à quantidade de dias
remidos e a remir a serem declarados perdidos, levando-se em conta a gravidade da
conduta do reeducando e as circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada, a
perda de 1/3 dos dias é medida que se impõe no caso concreto para a repressão e
prevenção de novas infrações disciplinares” (fls. 77).
Assim, tecnicamente, falta de fundamentação não há.
Isto posto, rejeita-se a preliminar arguida e, quanto ao
mérito, nega-se provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator